Tribunal: TJES
Processo: 0018195-36.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018195-36.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO JOSE VENTORIM

APELADO: SAMEDIL SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PRAZO DE CARÊNCIA – INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO – SOLICITAÇÃO DE UTI E CATETERISMO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – RISCO DO AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE – DANO MATERIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – DESEMBOLSO – DANO MORAL – JUROS DE MORA – SELIC – VEDADA A CUMULAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Restou comprovado nos autos que o apelado contratou os serviços de plano de saúde em 30 de março 2017 e no dia 15 de junho de 2017 deu entrada no hospital
com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio
,
s
endo-
lhe
prestad
a
assistência apenas nas doze horas iniciais.

2.
A recorrente
não foi autoriz
ou a internação do paciente,
ao argumento de que não havia completado o período de carência de
180
(
cento e oitenta
)
dias para a realização dos procedimentos indicados.

3.
O
colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o período de carência estipulado pelas operadoras de planos de saúde não prevalece diante de situações de urgência e emergência, nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão do negócio firmado.
(AgInt no AREsp n. 2.393.271/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

4.
A
urgência ou emergência do procedimento solicitado se sobrepõe à carência do plano de saúde e permite a pronta realização do tratamento adequado.
A
lém de abusiva a cláusula contratual que limita o atendimento às primeiras 12 (doze) horas, é ilegal a negativa de cobertura dada a situação delicada e urgente a que o paciente estava acometido naquele momento, sendo o procedimento essencial para garantir a sua saúde.

5. Devida a indenização da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) pelos serviços médicos pagos decorrentes da urgência que ocasionou a internação, acrescida de correção monetária segundo os índices da GGJES a partir da data do desembolso e os juros de mora a partir da citação, aplicando-se, a partir de então, apenas a taxa SELIC, segundo o art. 406 do CC/02.

6. O valor arbitrado a título de danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se proporcional e adequado aos danos sofridos pelo apelado que, mesmo diante da urgência de seu tratamento, teve o custeio de sua internação negado pelo plano de saúde, acrescido de correção monetária es juros de mora a partir da data do arbitramento, exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
S
A
MEDIL SERVIÇO DE ATENDIMENTO M
é
DICO S.A.
contra
a r.
sentença

(
fls. 239/243
) proferida pelo
d.
Juízo da
1
ª Vara Cível de Vila Velha/
ES, Comarca da Capital,
que julgo
u
procedente o pedido autoral, para condenar a
apelante
a
1)
obrigação de fazer de autorizar, custear, realizar e promover a internação do requerente em UTI e procedimento que este necessitava, na forma do determinando no laudo médico acostado à fl. 22; 2) ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária a partir da data do desembolso e taxa Selic a partir da citação. Esclareço que a taxa Selic é o índice estipulado no art. 406 do CC/02, segundo o STJ, e engloba juros moratórios e correção monetária. 3) ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), juros e correção a partir da data do arbitramento.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Em suas razões recursais
(
fls. 258/
275
)
s
ustenta, em síntese, que:
(i)
o
Apelado contrat
ou
plano
de saúde
em 30/
03/
2017 e teria solicitado cobertura de internação para realização de angioplastia e procedimento de cateterismo em 15/06/2017;

(ii)
a Apelante apresentou negativa para o custeio da internação sob o argumento de que o beneficiário estaria em período de carência previsto contratualmente, mantendo a cobertura necessária somente pelo período de 12 horas, em pronto socorro;
(iii)

c
onforme previsão contratual, há fixação do período de carência para internações hospitalares e procedimentos de alta complexidade em 180 (cento e oitenta) dias, ressalvados os casos de atendimento de urgência e emergência no prazo de 24 horas para acidente pessoal:
(iv)
a Cláusula 8.3 do contrato, limita o atendimento ao período inicial de 12h e, sendo este ultrapassado, impõe-se o custeio dos procedimentos pelo beneficiário ou sua transferência para o Sistema Único de Saúde (SUS);
(v)
não houve negativa de atendimento, mas tão somente cobertura de internação;
(vi)
a negativa de custeio de tratamento durante a vigência do período de carência contratual possui amparo legal, não configurando qualquer ilicitude, tampouco deve ser admitida a responsabilização objetiva, uma vez que o suposto dano alegado — material ou moral — adveio da inobservância das cláusulas contratuais e disposições legais por parte do Apelado; (vii) o Apelado, agindo de forma livre e consciente, mesmo com a disponibilização do tratamento necessário para o reestabelecimento de sua saúde de forma gratuita no SUS, optou pelo custeio das despesas decorrentes de seu tratamento de forma particular, razão pela qual não faz jus ao reembolso;
(viii)

deve ser
afasta
da
a
condenação a título de dano moral, ou afastada a
taxa
SELIC e aplicado
o
í
ndice do INPC.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos do apelado, ou, subsidiariamente, que seja reduzida a quantia fixada a título de dano moral.

Contra
rrazões
pelo desprovimento do recurso (
fls.
279/281
).

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem,
o apelado ajuizou ação obrigação de fazer c/c reparação de dano moral em face de SEMEDIL-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO,
ao fundamento de que firmou contrato de plano de saúde em 30 de março 2017 e no dia 15 de junho de 2017, após dor epigástrica em queimação de forte intensidade, irradiando para MMSS bilateralmente, lhe foi indicado a internação em UTI para realização de Cateterismo, tendo a requerida se negado a arcar com as despesas médicas após 12 horas.

Sustentou que teve que arcar com as despesas médicas, não tendo sido transferido para a UTI para recebimento do tratamento adequado e que a requerida se negou a transferi-lo para realizar os procedimentos de urgência necessários.

Às fls. 42/45, foi proferida decisão em sede de plantão judiciário deferindo a antecipação dos efeitos da tutela, devidamente cumprida pela apelante.

Alega a apelante que a cláusula contratual que prevê o período de 180 (cento e oitenta) dias de carência para internações em leito de UTI é expressamente condizente com o ordenamento jurídico, havendo a cobertura dos serviços por 12 (doze) horas em caso de atendimento de caráter emergencial.

Pois bem.
R
estou comprovado nos autos que o apelado contratou os serviços de plano de saúde
em
30 de março 2017 e no dia 15 de junho de 2017 deu entrada no hospital
Santa Mônica

com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio
,
s
endo-
lhe
prestad
a
assistência apenas nas doze horas iniciais.

A recorrente
não foi autoriz
ou a internação do paciente,
ao argumento de que não havia completado o período de carência de
180
(
cento e oitenta
)
dias para a realização dos procedimentos indicados.

A
controvérsia devolvida a essa Corte recursal reside em dois fatores: (i) a necessidade de
internação
d
o
usuári
o
do plano de saúde que se encontra no período de carência; e (ii) a averiguação da urgência/emergência na realização do procedimento.

O
colendo
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o período de carência estipulado pelas operadoras de planos de saúde não prevalece diante de situações de urgência e emergência
, nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão do negócio firmado. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APENDICITE AGUDA. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A "
cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência"
(AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019).
[
...] (AgInt no AREsp n. 2.393.271/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2.
O prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.078.366/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

De acordo com o entendimento jurisprudencial acerca do tema, uma vez comprovada a urgência ou emergência do procedimento requerido, é descabida a negativa de autorização com base na alegação do período de carência do plano de saúde.

Restou demonstrado nos autos que a situação do apelado se enquadra no critério de urgência ou emergência, o que atrairia a necessidade de imediata internação em UTI para realização de cateterismo, como se vê da fl. 22:

[...] SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM UTI DO PCT MAURICIO JOSEM VENTORIM [...]

DEU ENTRADA EM PS HÁ 24 HORAS APÓS
DOR EPIGÁSTRICA EM QUEIMAÇÃO DE FORTE INTENSIDADE, IRRADIANDO PARA RETROESTERNAL, EM QUEIMAÇÃO, IRRADIANDO PARA MMSS BILATERALMENTE.
NEGA DISPNEIA, OU QUALQUER OUTRO FATOR ASSOCIADO.
EM TEMPO, NEGA ALERGIA A MEDICAMENTS. HPP: HAS, DM NÃO INSULINO DEPDENENTE. NEGA USO DE INIBIDORES DE FOSFODIASTERASE.
NO EX FÍSICO, NO MOMENTO: PCT EM BEG, ANICTERICO, ACIANOTICO. AR: MVE, SEM RA, SEM SINAIS DE ESFORÇO RESPIRATÓRIO. FR 16 IRPM. SPO2 EM AA 98% ACV: RCR, BNF, 2T, SEM SOPROS, PULSOS PERIFÉRICOS CHEIOS E SIMÉTRICOS. FC 68
BPM. PA 137/80MMHG ABD: INOCENTE MMII: SEM SINAIS DE TVP. ECG DE ENTRADA, ÀS 08:20H DE 15/06/2017: COM INFRA DE ST EM DERIVAÇÕES PRECORDIAIS ECG NUMERO 02, ÀS 14:30H DE 15/06/17: SEM SUPRA OU INFRA DE ST, MAS INVERSÃO DE ONDA T DE V2 E V3
ECG NUMERO 03 AS 20H DE 15/06/2017: SEM SUPRA OU INFRA DE ST, MAS INVERSÃO DE ONDA T EM V2, V3 E V4. HMG HB 14,5 HCT 44,2 LEUCT 8240 B3 SEG 70 LINF 16 EOS 1 MON 8 BASOF 0,4 PLTS
222000 CR0,9 UR 16,2 Ma1,6 K5,9 Na 135,9 Ca9,9 PTTK 30SEG RELAÇÃO 1,00 TAP 14,7SEG INR
1,01 165,2 35,7 ThP 0,95

DIANTE EXAME CLINICO,
ALTERAÇÕES DINÂMICAS EM ECG'S SERIADOS E MARCADORES DE NECROSE MIOCARDICA ALTERADOS. PCT COM DIAGNOSTICO DE IAM SEM SUPRADESNIVELAMENTO DE SEGMENTO ST. PCT NECESSITA INTERNAÇÃO EM UTI E REALIZAÇÃO DE CORONARIOARTERIOGRAFIA (CATE). PCT COM DIAGNOSTICO DE INFARTO AGUDO DO MIOCARDICO, NECESSITA DE INTERNAÇÃO URGENTE EM UTI, ATRAVÉS DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO, TIMI RISCK 5, PCT DEFINIDO COMO DE ALTO RISCO PARA EVOLUIR COM PIORA DE LESÃO DO MUSCULO CARDIACO, COM POSSÍVEL EVOLUÇÃO PARA CHOQUE CARDIOGENCIO E PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. POR ISSO INTERNAÇÃO EM UTI E CATETERISMO DE CORONARIAS SE TORNAM MUITO NECESSÁRIAS.
CID-10: 1214

D
a leitura
do documento
é possível depreender
que o apelado foi diagnosticado com infarto agudo ao dar entrada no hospital Santa Mônica, sendo
“muito necessária”
sua internação em UTI para a realização de cateterismo de coronárias.

A
jurisprudência da Corte Cidadã possui firme entendimento de que
a
urgência
ou emergência
do procedimento solicitado se sobrep
õe
à carência do plano de saúde e permit
e
a pronta realização
do tratamento adequado, como se vê:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APENDICITE AGUDA. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (
AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019). 2. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ). 3
. "A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra"
(AgInt no REsp 2.025.038/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). 4.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e adequado aos danos sofridos pela parte recorrida, que, mesmo em tratamento urgente, teve o custeio de sua internação negado pelo plano de saúde.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.393.271/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

A
ssim, além de abusiva a cláusula contratual que limita o atendimento às primeiras 12 (doze) horas, é ilegal a negativa de cobertura dada a situação delicada e urgente a que o paciente estava acometido naquele momento, sendo o procedimento essencial para garantir a sua saúde.

No que concerne aos danos materiais, diante da negativa ilegal de cobertura dos serviços médicos decorrentes da urgência que ocasionou a sua internação, deve ser mantida a indenização da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais).

Quanto ao
valor arbitrado a título de danos morais, o montante fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se proporcional e adequado aos danos sofridos pel
o apelado
que, mesmo
diante da urgência de seu
tratamento, teve o custeio de sua internação negado pelo plano de saúde.

N
este ponto,
a jurisprudência do colendo STJ é uníssona no sentido de que a condenação por danos morais da operadora de planos de saúde que se recusa a efetuar a cobertura do tratamento do segurado independe de comprovação do sofrimento ou do abalo psicológico, pois a sua ocorrência é presumida. A exemplo:
AgInt no AREsp n. 2.160.660/SP, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira
, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023; AgInt no REsp n. 2.006.867/DF, relator
Ministro Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.814.721/PE, relator
Ministro Luis Felipe Salomão
, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021; AgRg no AREsp n. 474.625/MG, relator
Ministro Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 21/8/2014.

Quanto ao índice aplicável às condenações,
no tocante aos danos materiais mostra-se
escorreita a decisão que previu a incidência da correção monetária
segundo os índices da GGJES
a partir da data do desembolso e
os

juros de mora
a partir da citação
, aplicando-se, a partir de então, a
penas a

taxa SELIC,
segundo
o art. 406 do CC/02.

Em relação aos
danos morais
a
correção
monetária e os
juros
de mora são aplicáveis
a partir da data do arbitramento,
exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação, consoante entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE. CIVIL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL CREDENCIADO. PARTO DE RISCO. AUSÊNCIA DE UTI NEONATAL. RECÉM-NASCIDO. DANOS MORAIS. MATERIAIS. VALOR EXCESSIVO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INDEXADOR. ART. 406 CC/2002. TAXA SELIC. 1.
Conforme decidiu a Corte Especial, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais
(arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)" (EREsp 727842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009). 2. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. (EDcl no REsp n. 1.639.699/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

P
or todo
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
,
mantendo incólume a decisão de primeiro grau
.

M
ajoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.